Tribunal: CARF
Processo: 12448.720052/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720052/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.719 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Recorrente
RÁDIO GLOBO SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade
de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o
lançamento do crédito tributário. Todavia, pode a Administração Tributária,
dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não
homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se
utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos
de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se
verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O processo administrativo fiscal que se encontra em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa
no procedimento está com o prazo de prescrição interrompido.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720052/2010-14
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 29475.81328.100306. 1. 3.02-0072, em 10.02.2006, e-fls. 05-
10, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$175.695,65 do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, apurado
pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 415-424:
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, convém destacar que a compensação é forma de extinção do
crédito tributário, prevista no inciso II do art. 156 da Lei n° 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional — CTN). Entretanto, para a efetivação da compensação, é
necessário que o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública esteja dotado de
liquidez e certeza. É a exigência contida no caput do art. 170 do Código Tributário
Nacional, [...].
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, objetivando disciplinar a
restituição/compensação de valores recolhidos a maior ou indevido, editou a Instrução
Normativa RFB n° 900, de 2008, que estabelece nos arts. 2° e 34, [...].
Vale observar que o entendimento supramencionado já fora disciplinado nos
artigos 2° e 26 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, vigente à época da
apresentação das Dcomp em pauta.
41, Dessa maneira, visando a constatação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, consoante determinação contida no art.
170 do CTN, é imprescindível a verificação do efetivo seu valor, ou seja, o
Saldo Negativo de IRPJ apurado no 4° trimestre de 2005.
A interessada apresentou Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica — DIPJ/2006, relativa ao ano calendário de 2005, com apuração
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

trimestral do IRPJ sob o regime do Lucro Real, declarando no 4° trimestre zero como
imposto devido e apurando, após a dedução de R$ 154.553,06 relativos a IRRF e de
R$ 21.142,59 relativo a IRRF retido por órgão público, um Saldo Negativo de IRPJ de
R$ 175.695,65, conforme telas do sistema IRPJ/CONS (fls. 27).
Registre-se que as informações prestadas nas declarações de IRPJ são de inteira
responsabilidade do contribuinte e configuram, sob as penas da lei, expressão da
verdade, notadamente no que se refere à apuração do lucro líquido e do lucro real,
devendo estar respaldadas em documentação hábil e idônea, preservado o direito da
Receita Federal instaurar, posteriormente, procedimento de auditoria fiscal.
De acordo com a página 3 da DCOMP n° 12905.65747.130206.1.3.02-0938
(fls. 15), o crédito objeto deste processo se refere a Saldo Negativo de IRPJ, que neste
caso é decorrente do aproveitamento de imposto de renda retido na fonte — IRRF
incidente sobre aplicações financeiras nos bancos BRADESCO e HSBC, código de
receita 3426, e pagamentos efetuados por órgãos públicos código 6256.
Conforme extratos "resumo do beneficiário" da DIRF do ano calendário 2005
obtida no sistema SIEF (fls. 396/397), foram pagos à interessada como rendimentos de
aplicações financeiras no 40 trimestre, pelo BANCO BRADESCO S/A e HSBC
BANK BRASIL S/A, os valores de R$ 516.281,44 e R$ 344.690,36, com retenção de
Imposto de Renda de R$ 77.474,31 e R$ 77,555,23, respectivamente.
Porém, segundo o relatório de diligência (fls. 379), embora o total das receitas
financeiras escrituradas referentes ao 4° trimestre de 2005 coincida com o declarado
na DIPJ/2006 (R$ 705.854,96), os valores contabilizados referentes aos rendimentos
pagos pelo BRADESCO e pelo HSBC, sobre os quais incidiu o IRRF que origina
parte do saldo negativo de IRPJ cujo crédito é o objeto deste processo, foram de R$
271.896,06 e R$ 349.186,51, respectivamente.
Preliminarmente, deve ser ressaltado que o IRRF incidente sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre
os ganhos líquidos mensais, bem como aquele incidente sobre pagamentos feitos por
órgãos públicos, por ser considerado antecipação do devido no encerramento do
período de apuração, não pode ser compensado diretamente com outros tributos e
contribuições. O que a legislação faculta ao contribuinte é que deduza do imposto
devido no encerramento do período, ainda que este seja igual a zero, o valor do IRRF
pago ou retido na fonte durante o ano calendário, desde que, frise-se, os rendimentos
correspondentes tenham sido oferecidos à tributação quando da apuração do imposto,
conforme disposto no artigo 231 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99,
cuja matriz legal é a Lei n° 9.430/1996, da qual aqui se reproduz, para melhor
entendimento, o inciso III do § 40 do art. 2°, [...].
Após as respectivas deduções, restando apurado saldo negativo de IRPJ, ele
(saldo negativo) é que se configurará no crédito passível de restituição ou
compensação com outros tributos, conforme disposto no inciso II do § 1° do art. 6° da
mesma Lei n° 9430/1996.
Por sua vez o § 2° do artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99 [...].
De acordo com a legislação que rege a matéria, utilizando as mesmas alíquotas
de 15% e 22,5%, aplicadas pelo BRADESCO e HSBC (DIRF — fls. 396/397) e de
posse das conclusões do relatório de diligência, foi elaborado o quadro seguinte
ajustando-se o valor do IRRF passível de aproveitamento na apuração do IRPJ devido
ao final do 4° trimestre, de acordo com a receita contabilizada:

Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

FONTE
PAGADORA
RENDIMENTOS
CONTABILIZADOS
IRRF
DECLARADO
IRRF
AJUSTADO
BRADESCO
271.896,06
77.474,31
61.176,61
HSBC
349.186,51
77.078,75
52.377,98
TOTAL
621.082,57
154.553,06
113.554,59

Desse modo, aplicando-se ao cálculo do imposto de renda pessoa jurídica o
valor do IRRF ajustado, temos como Saldo Negativo de IRPJ do 4° trimestre de 2005
o montante de R$ 134.727,18, como demonstrado no quadro seguinte:

4o TRIMESTRE DE 2005

DECLARADO
AJUSTADO
IRPJ DEVIDO
0,00
0,00
IRRF
154.553,06
113.554,59
IRRF ÓRG. PÚBLICO
21.142,59
21.172,59
IRPJ A PAGAR
(175.295,65)
(134.727,18)

CONCLUSÃO
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, proponho o
RECONHECIMENTO PARCIAL do direito creditório ao contribuinte no valor de
R$134.727,18 (cento e trinta e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e dezoito
centavos), referente ao Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, para fins de
homologação das compensações efetivadas por meio da Declaração de Compensação
(DCOMP) n° 12905.65747.130206.1.3.02-0938 e das suas correlacionadas de n°s
29475.81328.100306.1.3.02-0072,
13635.74629.050406.1.3.02-5375
e
02305.77222.100506.1.3.02-0071, extratos às fls. 03/21, até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-66.295, de 12.04.2018, e-fls. 476-480:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. CÔMPUTO DAS
RESPECTIVAS RECEITAS NO LUCRO REAL. NECESSIDADE.
Para efeito de determinação do saldo negativo de IRPJ a ser compensado, a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou
retido na fonte, desde que as respectivas receitas tenham sido computadas na
determinação do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito no valor original adicional de R$5.796,78
(140.523,96 - 134.727,18) e homologar parcialmente a compensação até o limite do
crédito reconhecido e ainda disponível.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

Recurso Voluntário
Notificada em 28.06.2018, e-fl. 489, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.07.2018, e-fls. 492-505, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO MÉRITO
III.1 - DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE A FISCALIZAÇÃO FEDERAL
CONSTITUIR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IRPJ
Inicialmente, é importante ressaltar que o objeto da presente demanda é a
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, e que a
ciência do despacho decisório que homologou apenas parcialmente as homologações
realizadas se deu em 22.02/2011.
Neste sentido, não poderia ter questionados os créditos de IRPJ glosados por
meio do despacho decisório ora guerreado, eis que transcorreram mais de cinco anos
entre o período de apuração em que tais créditos foram apurados, e a data em que foi
proferido o referido despacho, operando-se, dessa forma, a homologação tácita dos
créditos declarados ao Fisco Federal.
Com efeito, por ser o IRPJ um tributo sujeito ao lançamento por homologação,
o prazo decadencial para a sua constituição é de 05 (cinco) anos, contados da data de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, nos termos do artigo 150, § 4o, do
CTN.[...]
A modalidade de lançamento por homologação é aquela por meio da qual o
Poder Público atribui ao contribuinte todas as obrigações inerentes à apuração do
tributo (que antes cabiam às Autoridades Fiscais como, atualmente, no lançamento de
ofício), as quais serão submetidas ao conhecimento do Fisco Federal mediante a
entrega das declarações e demais documentos fiscais legalmente previstos.
Assim, o ato administrativo de homologação, a ser praticado pelas Autoridades
Fiscais, tem o condão de confirmar os procedimentos adotados pelo contribuinte para
a apuração do tributo (isto é, identificar a ocorrência do fato gerador, definir o valor da
base de cálculo, e aplicar a alíquota pertinente, além de pagar o débito dentro do prazo
legal), sendo certo que a homologação pode ser ativa, mediante a prática do aludido
ato (raríssima nos tempos atuais), ou tácita, quando a Fiscalização permanece silente
e, com isso, verifica-se o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contado a
partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN.
Acontece que a homologação em questão não está restrita somente ao tributo
apurado pelo contribuinte, especialmente nos períodos em que este não apura débitos
tributários a recolher, mas sim créditos a serem aproveitados nos exercícios
futuros.[...]
Com efeito, em tais casos em que o contribuinte apura em sua escrita fiscal,
créditos de natureza tributária a serem futuramente compensados, cabe às Autoridades
Fiscais analisar as informações constantes das declarações prestadas, a fim de retificá-
las, com a consequente glosa dos créditos eventualmente apurados erroneamente, ou,
se for o caso, homologá-los.
Como não poderia deixar de ser, também por força do disposto no artigo 150,
§4o, do CTN, as Autoridades Fiscais devem observar o prazo de cinco anos para
analisar tais declarações, sob pena da ocorrência da sua homologação tácita, ou seja,
da preclusão da possibilidade de revisão das informações declaradas, tornando-se estas
imutáveis para todos os fins.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

Consequentemente, uma vez consumado o prazo de cinco anos de que trata o
artigo 150, §4o, do CTN, as Autoridades Fiscais ficam impedidas de promover
qualquer ato que conteste as informações – ou créditos – declaradas pelo contribuinte.
[...]
No caso em tela, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ em 31 de
dezembro de 2005 e por isso, a Secretaria da Receita Federal tinha até o dia 31 de
dezembro de 2010 para se manifestar quanto a homologação ou não do saldo credor
apurado.
Como não houve no período qualquer manifestação da Secretaria da Receita
Federal, o saldo negativo apurado pela Recorrente restou homologado tacitamente nos
exatos termos do artigo 150, §4o do CTN.
Diante desse cenário, uma vez comprovado o decurso do prazo decadencial para
contestação dos créditos compensados pela Recorrente, deve ser determinado o
imediato cancelamento do despacho decisório ora impugnado, com a consequente
homologação integral das compensações em questão.
III.2 - Da liquidez e certeza dos créditos utilizados pela Recorrente na operação
de compensação
Conforme se verifica dos autos, trata o presente caso de pedido de compensação
formulado pela Recorrente por meio do qual pretende a compensação de débitos de
PIS e COFINS, com saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005.
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora entenderam no sentido de que a
Recorrente não teria direito integral ao crédito na medida em que o mesmo não teria
sido integralmente comprovado.
Cumpre ressaltar que o crédito que deu origem ao pleito de compensação foi
apurado pela Recorrente por corresponder a saldo negativo de IRPJ referente ao 4o
trimestre de 2005, resultado da diferença entre o valor apurado para o 4o trimestre de
2005 (R$ 238.632,87) e Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 447.392,45
(quatrocentos e quarenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco
centavos).
A diferença entre o valor reconhecido pelo Fisco e o valor apontado pela
Recorrente, decorre de valores de IRRF não reconhecidos pela d. Fiscalização,
referentes às aplicações financeiras realizadas junto aos bancos HSBC e Bradesco. [...]
Da simples leitura do trecho do Parecer Conclusivo acima transcrito, verifica-se
que o Despacho Decisório deixou de homologar a totalidade das compensações
realizadas por entender, de maneira equivocada, que os rendimentos auferidos pela
Recorrente e o IRRF à eles relacionado, seriam diferentes daqueles informados nos
PER/DCOMPs.
Diante de tal argumento, a Receita Federal ajustou o IRRF da Recorrente e
elaborou quadro demonstrando os supostos valores:

FONTE
PAGADORA
RENDIMENTOS
CONTABILIZADOS
IRRF
DECLARADO
IRRF
AJUSTADO
BRADESCO
271.896,06
77.474,31
61.176,61
HSBC
349.186,51
77.078,75
52.377,98
TOTAL
621.082,57
154.553,06
113.554,59

Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

Contudo, não merece prosperar a r. Decisão, que equivocadamente não
reconheceu a integralidade do crédito da Recorrente.
Acerca do crédito referente a valores retidos a título de IRRF, a d. Fiscalização
manifestou-se favorável ao reconhecimento do valor de R$ 134.727,18 (cento e trinta
e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos).
Ora, resta evidente, que a d. Fiscalização equivocou-se, não considerando todas
as retenções ocorridas no 4o trimestre de 2005.
Para que não reste dúvidas de que o valor do IRRF referente ao 4o trimestre de
2004 confere exatamente com aquele utilizado nos pedidos de compensação, a
Recorrente juntou aos autos os comprovante de rendimentos emitidos pelas próprias
instituições financeiras (doc. 03 da manifestação de inconformidade).
Não se pode olvidar que os informes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras demonstram a retenção do IRRF, valendo como prova hábil para a
composição do crédito apontado pela Recorrente. [...]
Desta forma, não se pode rejeitar a força da prova ora produzida mediante
informes de rendimentos que comprovam os valores de IRRF retidos.
Sabe-se que a não restituição/compensação dos valores apontados e
devidamente comprovados pela Recorrente implica na violação um princípio básico
do Direito, de que só se paga aquilo que é devido, nem a menos e nem a mais, valendo
esse princípio tanto para o particular como para o Poder Público.
Ademais, como é de todos sabido, a obrigação de restituir o quantum recebido
indevidamente ou de forma a maior é um corolário do princípio que veda o
locupletamento.
Dito princípio está intrinsecamente ligado àquele que traduz a moralidade.
Vale dizer, eticamente todos possuem o dever de devolver o que não lhes
pertence. Mas, para o Administrador Público, restituir quantia paga a maior pelo
contribuinte tem maior importância, por isto que o respeito ao princípio da moralidade
é, para ele, uma obrigação legal.
O Código Tributário Nacional dispõe, no inciso I, do art. 165, sobre o direito de
restituição no caso de pagamento de tributo indevido ou maior que o devido, [...].
Da leitura do artigo acima, conclui-se que não pode a Autoridade
Administrativa atuar ao arrepio dos princípios norteadores do direito Pátrio,
restringindo o direito do sujeito passivo de compensar seus débitos, com valores
resultantes de saldos negativos de IRPJ de anos anteriores. [...]
Ademais, mister se faz destacar que o direito de ter restituído o tributo pago de
forma indevida é imperativo não só do CTN, mas também da Constituição Federal de
1988.
Em outras palavras, o direito do contribuinte a reaver valor pago a maior, seja
via restituição, seja via compensação, funda-se em sólidas raízes constitucionais,
sendo um corolário dos direitos à propriedade e ao devido processo legal.
O devido processo legal (due processo of law) está previsto no inciso LIV, do
artigo 5o, da Carta Maior, e configura uma dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto
no âmbito do direito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito
formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e
plenitude de defesa.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

Com efeito, o devido processo legal traz em si a ampla defesa e o contraditório,
que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5o, LV). [...]
Por sua vez, o princípio da legalidade é uma das mais importantes colunas sobre
as quais se assenta o Direito Tributário, razão pela qual a raiz de todo ato
administrativo tributário deve encontrar-se numa norma legal, nos termos expressos
no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal e na Lei no 9.784/99, artigo 2o,
parágrafo único, inciso I, [...].
No entanto, com o intuito de acautelar ainda mais os direitos dos contribuintes,
o legislador constituinte foi além: deixou estampado o princípio da legalidade também
em seu artigo 150, inciso I: “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça”. [...]
Assim, em estrita obediência ao princípio da legalidade, uma vez caracterizado
o indébito tributário não pode haver lei válida, muito menos ato administrativo, ou
mesmo decisão administrativa a exigir ou aumentar o tributo, estando, portanto,
frontalmente ferido o princípio da legalidade.
Por fim, a restituição do indébito tributário está em perfeita consonância com o
princípio da moralidade administrativa pública (artigo 37, caput, da Constituição
Federal e artigo 2o, da Lei no 9.784/99), sendo imprescindível que os atos da
Administração Pública sejam revestidos de moral.
Isto porque, o princípio da moralidade impõe que o administrador público não
dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só
averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas
também distinguir o que é moral e o que não o é. [...]
Diante do exposto, conclui-se deva ser reconhecido pelo Fisco, o direito da
Recorrente, de ter compensado o seu crédito, o que é possível, com a observância dos
informes apresentados, comprobatórios da retenção de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica na Fonte, essencial para que seja demonstrado, o quantum a quem direito, na
sua totalidade. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pugna a esse E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para
que seja reformada a decisão de primeira instância no sentido de que a compensação
realizada seja integralmente homologada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$35.171,69 (R$175.695,65 - R$134.727,18 - R$5.796,78) referente ao 4o
trimestre do ano-calendário de 2005 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Decadência e Prescrição – Matérias de Ordem Pública
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela decadência e
prescrição.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ). Por conseguinte, não há que se falar em decadência,
instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010).
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no
Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08).
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN.
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por
isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A Recorrente foi cientificada validamente do Despacho Decisório, e-fls. 415-424,
em 25.02.2011, e-fl. 446, que determina:
1.
HOMOLOGO
INTEGRALMENTE
as
DCOMP
n°s
12905.65747.130206.1.3.02-0938 e 29475.81328.100306.1.3.02- 0072;
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

2.
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
DCOMP
n°
13635.74629.050406.1.3.02-5375; e
3. NÃO HOMOLOGO a DCOMP n° 02305.77222.100506.1.3.02-0071.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo de decadência ou de
prescrição
em
relação
aos
Per/DComp
no
13635.74629.050406.1.3.02-5375
e
no
02305.77222.100506.1.3.02-0071. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Consta na Ficha 06 Demonstração do Resultado – PJ em Geral da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2005, e-fl. 282:
Discriminação

4o Trimestre

Valor [...]
24.Outras Receitas Financeiras

705.845,96
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

fático-probatório composto de Livro Razão, extratos bancários e Lalur, e-fls. 170-248, 299-362 e
466-470.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720052/2010-14

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 531
DF CARF MF
Original